Tribunal: STF
Processo: RE 1263851
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INSTITUÍDA POR LEI, CUJA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO RECAIA DIRETAMENTE SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.092. RE 1.265.549. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Mario de Souza contra decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.092, RE 1.265.549, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, (i) RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 32); (ii) julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 35); e (iii), com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente